Tribunal: CARF
Processo: 14098.000129/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000129/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CASTOLDI DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PRÊMIOS
PAGOS
POR
PRODUTIVIDADE.
Desde que pagos antes da Lei no 13.467/ 2017, possuem natureza salarial os
valores pagos a título de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos
segurados, integrando o salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000129/2008-56
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CASTOLDI DIESEL LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
174.927,69 (cento e setenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove
centavos), referentes às contribuições previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social
e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, nas competências 08/05 a 05/07.
Conforme consta no relatório fiscal, apurados os seguintes levantamentos:
Levantamento EXE - as remunerações pagas ou creditadas ao
segurado empregado, por meio do cartão de premiação,
denominado “Exchange Card", conforme consta do contrato de
prestação de serviços firmado entre a empresa auditada e a
empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda e as notas
fiscais de prestação de serviços por ela emitidas. A
discriminação da
base de cálculo consta do RL - Relatório de Lançamento.
2.2 Levantamento EXI - as remunerações pagas ou creditadas
ao segurado contribuinte individual, por meio do cartão de
premiação, denominado “Exchange Card", conforme consta do
contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa
auditada e a empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda,
notas fiscais de prestação de serviços por ela emitidas e relação
de beneficiários do programa de premiação fornecida pela
empresa auditada. A discriminação da base de cálculo consta do
RL - Relatório de Lançamento.
O período do lançamento do crédito previdenciário, por
estabelecimento e código de levantamento, consta da tabela a
seguir:
Estabelecimento
Levantamento
Período
26.810.556/0001-37
EXE
11/2005
a
05/2007
26.810.556/0001-37
EXI
08/2005
a
03/2007
(...)
As alíquotas aplicadas foram:
Empresa: 20 %
GILRAT: 3 %
8. Em relação ao levantamento EXE, não foi possível
individualizar por segurado as bases de cálculo e
contribuições devidas, uma vez que, muito embora a
empresa tenha sido intimada para apresentar relação
detalhada e individualizada de cada um dos beneficiários
dos cartões, conforme Termo de Intimação datado de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

20/02/2008, fomos informados pela empresa de que ela não
dispunha de todos esses dados, sendo assim, quanto aos
beneficiários
não
identificados,
foram
considerados
empregados, cuja contribuição foi aferida pela alíquota
mínima de 8%, impossibilitando o correto enquadramento.
Pela não apresentação total da relação dos beneficiários, a
empresa incorreu em infração por descumprimento de
obrigação acessória, por deixar de apresentar todas as
informações necessárias à fiscalização (CFL 35), sendo lavrado
o AI-Auto de Infração de número (Debcad n° 37.173.008-2
Proc.n° 14098.000135/2008-11).
Em relação ao levantamento EXI, as quais tiveram as
relações de beneficiários apresentadas, foi constatado que os
valores são pagos a pessoas físicas, em geral mecânicos, não
empregados, que recebem comissão no valor de 3% pela
prestação
de
serviços
à
empresa
auditada,
conforme
documentos por amostragem, denominado Anexo I.” (f. 31/32,
passim)

Em sua peça impugnatória (f. 140/155) esclareceu, inicialmente, que atua no ramo
de combustíveis e implementou campanha de marketing, na qual premiava “(...) seus clientes de
forma aleatória, não habitual e sem qualquer subordinação, sorteando-os pelo acúmulo de bônus
em um cartão chamado Exchange Card, que é fornecido pela empresa terceirizada de marketing
denominada Expertise Comunicação Total S/ C Ltda.” (f. 142) Os bônus obtidos pelos clientes e
creditados no Exchange Card “(...) poderiam ser trocados por produtos/serviços do Grupo
Castoldi, ou até mesmo serem resgatados em espécie perante os bancos 24 horas.” (f 142) A
promoção integraria um “(...) programa social de valorização do ser humano, motivação pessoal,
fomento de mercado, assegurando os empregos, os clientes e acima de tudo no aspecto social e
não de mero lucro.” (f. 143) Teria a fiscalização equivocadamente deduzido que
os premiados nas campanhas realizadas pelo Grupo Castoldi
através da empresa de marketing, seriam funcionários Autónomos,
o que não passa de um disparate, uma vez que entre os ganhadores
se incluem inclusive pessoas jurídicas, afastando por completo tais
hipotéticas, frágeis e infundadas alegações. (f. 143)
Em apertada síntese suscitou i) a “ausência de hipótese de incidência” do INSS
sobre prêmios, cujo pagamento era administrado por empresa de marketing terceirizada (f. f.
143/146 e 148/150); ii) a ausência de habitualidade nos pagamentos dos prêmios, mesmo que
fossem pagos a funcionários (f. 146/148); iii) a ausência de apuração realizada pela fiscalização,
a partir dos documentos apresentados v) a celebração de contrato com empresa terceirizada, que
demonstra “que não existe nenhum tipo de fraude” (f. 150), e que a “(...) empresa Expertise
Comunicação Total S/ C Ltda (...) é a única e exclusiva responsável pelos seus funcionários que
possam ter utilizado e trabalhado durante sua prestação de serviço na campanha de marketing
realizada” (f. 150/151); iv) a apresentação dos documentos necessários e atuação pautada na boa-
fé, cabendo à fiscalização “(...) oficia[r] a Delegacia do Trabalho, a fim de demonstrar a lista de
funcionários do quadro da Expertise Comunicação Total S/C Ltda., e por derradeiro se
comprovar que os funcionários confundidos, de fato trabalham para a empresa terceirizada (...).”
(f. 153)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

À peça impugnatória foram acostados (f. 156/245): documentos de
identificação/representação e contrato Social com suas respectivas alterações, e-mails para
comprovar a tentativa de prestar os esclarecimentos requisitados pela fiscalização, contrato de
prestação de serviço com a empresa terceirizada, declaração de clientes contemplados pela
promoção, folders das campanhas de marketing realizadas, notas fiscais emitidas pela empresa
terceirizada e modelos de camisas produzidos para as campanhas realizadas.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
PRÊMIO
DESTINADO A RETRIBUIR O TRABALHO.
Integra o salário-de-contribuição previdenciário o prêmio pago por
liberalidade do empregador. Inc. I do art. 22 e inc. I do art. 28 da
Lei n° 8.212/91, em suas redações originais e redação dada pela
MP n° 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n° 9.528/97, e
alterada pela Lei n° 9.876/99, art. 457, § 1°, da CLT, e por não se
enquadrar na hipótese de exclusão prevista no item “7” da alínea
“e” do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP
n° 1.586-9, de 21/05/98, reeditada e posteriormente convertida na
Lei n° 9.711/98.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe
da intenção do agente, ou responsável, em face de sua natureza
objetiva. (f. 252)
Determinado que o cálculo da multa fosse feito da forma mais benéfica, em
conformidade com o “(...) art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN.” (f.
260)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/12/2009, recurso voluntário
(f. 263/288) replicando as mesmas razões lançadas em sua peça impugnatória.
Outras notas fiscais emitidas em favor da empresa terceirizada foram acostadas,
embora não tenham sido objeto de menção nas razões recursais – vide f. 299/338.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
A despeito de sequer mencionada a juntada de documentos adicionais, novas
notas fiscais foram acostadas ao recurso voluntário.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

trazidos apenas em grau recursal, visam incrementar o lastro probatório apresentado,
corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por
essas razões, a juntada.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Antes de adentrar o mérito da insurgência imperioso esclarecer que,
diferentemente do que sustenta a recorrente, sobre seus ombros recai o ônus de elidir a pretensão
fiscal, além de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para a
ocorrência do fato gerador. Justamente por isso, não seria dever da fiscalização oficiar a
“Delegacia do Trabalho, a fim de demonstrar a lista de funcionários do quadro da Expertise
Comunicação Total S/C Ltda” (f. 284), bem como irrelevante a comunicação interna acostada
para comprovar empenho e boa-fé na tentativa de atender às requisições da autoridade
fazendária.
Em suma,
[c]abe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de
lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao
PAF, subsidiariamente. O emprego de arquivos no formato
SINTEGRA apresentados pela própria fiscalizada em atendimento
à intimação fiscal não invalida a auditoria especialmente quando a
autuada deixa de apresentar a memória de cálculo de
preenchimento dos Dacons (CARF. Acórdão no 3201004.353
sessão de 24 de outubro de 2018).
Do relatório fiscal consta que foram examinadas
notas fiscais de serviços e/ou faturas de serviços, emitidas pela
empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda, Livros Diários
(sendo o último volume de número 44 registrado na Junta
Comercial do Estado de Mato Grosso conforme autenticação n°
08/002124-7 em 18/03/2008; Livros Razão, contrato de prestação
de serviços, folhas de pagamento e contabilidade em meio papel e
em meio magnético, relação nominal dos beneficiários das
premiações e Contrato Social Consolidado (última alteração em
06/06/2007).
(...)
[A]lém dos documentos de rotina disponibilizados para análise,
esta fiscalização utilizou-se de arquivos digitais, autenticados pelo
sistema SVA - Sistema de Validação e Autenticação de arquivos
digitais, disponível no site oficial da Receita Federal do Brasil e
consiste em um código de identificação dos arquivos digitais
fornecidos pelo contribuinte ao Auditor Fiscal, (...), com o objetivo
de identificar de forma inequívoca os arquivos fornecidos. (f. 32)
É dever, portanto, da recorrente comprovar os equívocos supostamente
perpetrados quando do lançamento.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

Feitos os registros sobre a distribuição dos ônus de prova, passo à análise da
narrativa apresentada e dos documentos que serviriam para ampará-la.
Conforme relatado, insiste a recorrente que os valores autuados não eram
vertidos em prol de seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestavam serviços, mas
sim a seus clientes. Acrescenta que, ainda que fossem pagos a seus funcionários, a ausência de
habitualidade afastaria a exigência de contribuições previdenciárias. Isso porque,
[p]ara ser considerado salário, tanto o salário condição como o de
qualquer outra espécie que se queira tentar configurar, sabe-se que
é pressuposto da relação de emprego: a subordinação, onerosidade,
habitualidade, pessoalidade e exclusividade; sendo que ausente um
dos requisitos, afastada está a relação de trabalho (f. 268).
A documentação acostada pela própria recorrente, entretanto, colide com a
narrativa apresentada.
A avença firmada com a empresa Expertise Comunicação Total S/ C Ltda
afirma estar sendo contratado o serviço de
a disponibilização do uso do cartão de descontos Exchange Card
para obtenção de descontos em pagamento e recebimento da
premiação,
pré-definidos
a
serem
fornecidos
pela
CONTRATANTE para os indicados como recebedores dos
prêmios, a título de incentivo profissional e como meio de
publicidade interna e externa da CONTRATANTE. (f. 108;
sublinhas deste voto)
O contrato possuía por prazo indeterminado (f. 77), sendo o pagamento
realizado por “(...) mediante saque em moeda corrente nos terminais denominados 'Banco 24
horas’ ou mediante aquisiçao de produtos ou serviços em todo território nacional, por meio do
sistema Mastercard Eletronic (...).” (f. 75/78)
Os folders da campanha de incentivo (f. 135/136) apenas corroboram estar-se
diante do pagamento de prêmios aos segurados empregados e contribuintes individuais. O
estímulo era dado da seguinte forma:
Não conte com a sorte. Agora na campanha ‘Aposte em você!’, é
assim: só depende de você. Você acredita no seu potencial, atinge
suas metas e os prêmios vêm em forma de um cartão premiação
que é moeda forte. Ganha quem conquistar os melhores resultados,
de acordo com as metas definidas no regulamento. (f. 135/136)
De acordo com o relatório fiscal,
O valor tributável foi apurado com base nos valores nominais das
notas fiscais/fatura de serviços emitidas pela Empresa Expertise
Comunicação Total S/C Ltda - CNPJ (...), extraídos dos
lançamentos contábeis do período de 01/2005 a 05/2007. Esses
gastos foram registrados na contabilidade da Autuada nas
Contas
4.2.01.05.01
-
Comissões
S/
Vendas
Internas,
4.2.01.05.02 - Comissões S/ Vendas Externas e 4.2.01.05.06 -
Prêmios, Produtividades, Campanhas. (f. 31/32)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

Tal achado comprova a insubsistência da alegação de que os prêmios eram
pagos pela Expertise Comunicação Total S/ C Ltda. Se assim fosse, não estariam contabilizados
em suas próprias contas de despesa .
Nos termos do inc. I do art. 28 da Lei no 8.212/91, o salário-de-contribuição
alberga
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinadas a retribuir o
trabalho qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrata ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Somente com a Reforma Trabalhista de 2017 foram os “prêmios e abonos”
excluídos do salário-de-contribuição – ex vi da al. “z” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 –, que
sequer vigente à época dos fatos geradores. Os prêmios pagos por produtividade pela recorrente
integram a base de cálculo do salário-de-contribuição, comprovando a higidez da autuação.
Esta eg. Turma recentemente se debruçou sobre questão idêntica, concluindo
que “[p]ossui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, os valores pagos a título de
verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados.” (CARF. Acórdão no 2202-
008.035, Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 10 mar. 2021)
Os prêmios são, portanto, parcelas suplementares pagas, caso constatado o
preenchimento das condições pré-estabelecidas, dependendo do desempenho individual do
obreiro. Pacífico, portanto, que antes da Lei no 13.467/ 2017, constituem os prêmios
contraprestação do serviço prestado e, por consequência, detém natureza jurídica salarial – vide
Solução de Consulta Cosit no 151, de 14 de maio de 2019.

À míngua de provas aptas a descaracterizar que os valores pagos pelo
cartão “Expert Card” têm natureza de premiação por produtividade, mantida a autuação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.557 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000129/2008-56

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital